Tribunal: TJSP
Processo: 1025845-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente com veículo. Cobrança de diferença. Alegada invalidez permanente do autor em grau superior ao apurado em perícia realizada administrativamente. Sentença de improcedência, fundada no fato de que o autor não teria trazido qualquer base para a discordância com o valor já recebido, bem como no descabimento da pretensão de recebimento do valor máximo legal.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente com veículo. Cobrança de diferença. Alegada invalidez permanente do autor em grau superior ao apurado em perícia realizada administrativamente. Sentença de improcedência, fundada no fato de que o autor não teria trazido qualquer base para a discordância com o valor já recebido, bem como no descabimento da pretensão de recebimento do valor máximo legal. Cerceamento de defesa caracterizado. Autor que não pretendeu o recebimento do valor máximo legal, mas do valor máximo possível para o grau de invalidez a ser apurado. Partes que postularam pela produção de prova judicial a respeito das lesões incapacitantes. Nulidade reconhecida. Sentença anulada para que se prossiga com regular instrução. Apelação do autor provida para tal fim.